Tribunal: TRF3
Processo: 5023470-86.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
ementar a que se refere o artigo 7o, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto."

Oportuno por ora salientar, pois, que a Carta Política não faz qualquer distinção entre os vínculos que unem a gestante ao seu empregador - seja via CLT ou de natureza estatutária, por prazo determinado ou indeterminado. Dessarte, tal proteção também alcança o nascituro, transcendendo a pessoa da gestante trabalhadora.

Nesse sentido, em homenagem aos princípios constitucionais basilares da isonomia e da dignidade da pessoa humana, não há como se afastar a necessidade de assegurar a estabilidade gestacional às funcionárias e servidoras contratadas, ainda que a título precário, por prazo determinado.

Assim se apresenta a Jurisprudência acerca do tema, dando-se por ora destaque a aresto do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Regional:

"A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem entendido que as servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme art. 7o, inc. XVIII, da Constituição da República, e o art. 10, inc. II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais provisória s (...)" (STF. AI 710203, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, j. 9-5-2008 - destaquei).

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA . VÍNCULO TEMPORÁRIO. LEI 8.745/93. ARTIGO 6o, DA CF e ADCT/88, ART. 10, II, "b". PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO.PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. A controvérsia da presente demanda gravita sobre o direito à estabilidade provisória à gestante, em caso de contrato temporário de prestação de serviços com a Administração Pública.

2. Preliminarmente, cumpre destacar que a jurisprudência sedimentou o entendimento de que funcionárias gestantes ainda que admitidas mediante vínculo temporário com a Administração Pública, também fazem jus à estabilidade gestacional, a qual inicia-se com a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, mesmo se durante esse período ocorra o término do contrato.

3. In casu, ainda que a impetrante tenha sido contratada sem vínculo definitivo com a Administração Pública, sob a égide da Lei 8.745/93, à ela deve assegurado o direito à estabilidade gestacional, por expressa determinação constitucional.

4. Cumpre observar que o artigo 6o, da Carta Magna brasileira, dispõe sobre a proteção à maternidade, bem assim como o art. 10, inciso II, alínea "b", do "Ato das Disposições Constitucionais Transitórias", tem como escopo a proteção da maternidade e do nascituro, assegurando estabilidade provisória das empregadas desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

5. Como se pode depreender, a Lei Maior não traz qualquer distinção quanto aos vínculos que unem a gestante a seu empregador - ou via CLT ou estatutos públicos, quer seja contrato de trabalho por tempo indeterminado ou contratação temporária . Assim, verifica-se que a proteção alcança o nascituro, transcendendo inclusive a pessoa da própria gestante.

6. Nesse sentido, em homenagem aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, não há lugar à dúvida sobre a necessidade de assegurar a estabilidade gestacional às servidoras contratadas, ainda que a título precário.

7. Remessa necessária desprovidas." (TRF-3a Região. Remessa Necessária Cível 0007916-49.2016.4.03.6000/MS. 3a Turma. Rel. Desembargador Federal NELTON DOS SANTOS. J. 16/05/2018 - v.u. - g.n.).

Assim, ainda que a recorrida tenha sido admitida sem vínculo definitivo com a Administração, nos termos da Lei 8.745/93, a ela deve ser garantido o direito à estabilidade gravídica, por expressa determinação constitucional.

Assim, não vislumbro razões para reforma da

Inteiro teor:
140/366)

5023470-86.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 17/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 17/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifica-se que estão presentes os requisitos legais.

3. Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023470-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

AGRAVADO: RENATA CARMONA E FERREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: MILENA MONTICELLI WYDRA - SP192012, LISIANE GRANHA MARTINS DE OLIVEIRA - SP255437

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023470-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

AGRAVADO: RENATA CARMONA E FERREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: MILENA MONTICELLI WYDRA - SP192012, LISIANE GRANHA MARTINS DE OLIVEIRA - SP255437

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO-UNIFESP contra a r. decisão proferida, nos autos do mandado de segurança no 5015536-13.2019.4.03.6100, impetrado por RENADA CARMONA E FERREIRA, que deferiu liminar para o fim de estender a estabilidade provisória da impetrante no cargo de Professora Visitante da Universidade Federal de São Paulo, desde o conhecimento de sua gravidez até 5 (cinco) meses após o parto, nesse período compreendido o direito ao gozo de licença maternidade, nos termos dos artigos 60 e 70 da Constituição Federal de 1988 e do art. 10, inciso II, alínea “b” do ADCT, com reintegração da autora em seu cargo, com pagamento de seus vencimentos, desde o desfazimento do vínculo contratual em 20/06/2019 até o término do período de estabilidade, nos termos acima assegurados

Sustenta, em síntese, que o contrato de trabalho celebrado entre a UNIFESP e a agravada fora de prazo determinado, nos termos da Lei 8.745/93, em que não há a previsão legal de estabilidade gravídica.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id90501349).

Contraminuta ao recurso.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5023470-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO

AGRAVADO: RENATA CARMONA E FERREIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: MILENA MONTICELLI WYDRA - SP192012, LISIANE GRANHA MARTINS DE OLIVEIRA - SP255437

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, verifica-se que estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida em favor da Agravada.

Com efeito, em relação ao direito à estabilidade provisória da gestante, em caso de contrato temporário de trabalho com a Administração Pública Federal, a Jurisprudência remansosa a respeito do assunto é no sentido de que funcionárias grávidas, ainda que admitidas mediante vínculo temporário com a Administração Pública, fazem jus à estabilidade gestacional - que se inicia com a confirmação da gravidez e se encerra no prazo de cinco meses após o parto, mesmo se durante tal período ocorrer o término do referido contrato.

Nesta senda, aplicável, na hipótese, o disposto no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), que assim preleciona:

"Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7o, I, da Constituição: (...)

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa: (...)

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto."

Oportuno por ora salientar, pois, que a Carta Política não faz qualquer distinção entre os vínculos que unem a gestante ao seu empregador - seja via CLT ou de natureza estatutária, por prazo determinado ou indeterminado. Dessarte, tal proteção também alcança o nascituro, transcendendo a pessoa da gestante trabalhadora.

Nesse sentido, em homenagem aos princípios constitucionais basilares da isonomia e da dignidade da pessoa humana, não há como se afastar a necessidade de assegurar a estabilidade gestacional às funcionárias e servidoras contratadas, ainda que a título precário, por prazo determinado.

Assim se apresenta a Jurisprudência acerca do tema, dando-se por ora destaque a aresto do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Regional:

"A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem entendido que as servidoras públicas, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme art. 7o, inc. XVIII, da Constituição da República, e o art. 10, inc. II, alínea b, do Ato das Disposições Constitucionais provisória s (...)" (STF. AI 710203, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, j. 9-5-2008 - destaquei).

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA . VÍNCULO TEMPORÁRIO. LEI 8.745/93. ARTIGO 6o, DA CF e ADCT/88, ART. 10, II, "b". PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO.PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

1. A controvérsia da presente demanda gravita sobre o direito à estabilidade provisória à gestante, em caso de contrato temporário de prestação de serviços com a Administração Pública.

2. Preliminarmente, cumpre destacar que a jurisprudência sedimentou o entendimento de que funcionárias gestantes ainda que admitidas mediante vínculo temporário com a Administração Pública, também fazem jus à estabilidade gestacional, a qual inicia-se com a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, mesmo se durante esse período ocorra o término do contrato.

3. In casu, ainda que a impetrante tenha sido contratada sem vínculo definitivo com a Administração Pública, sob a égide da Lei 8.745/93, à ela deve assegurado o direito à estabilidade gestacional, por expressa determinação constitucional.

4. Cumpre observar que o artigo 6o, da Carta Magna brasileira, dispõe sobre a proteção à maternidade, bem assim como o art. 10, inciso II, alínea "b", do "Ato das Disposições Constitucionais Transitórias", tem como escopo a proteção da maternidade e do nascituro, assegurando estabilidade provisória das empregadas desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

5. Como se pode depreender, a Lei Maior não traz qualquer distinção quanto aos vínculos que unem a gestante a seu empregador - ou via CLT ou estatutos públicos, quer seja contrato de trabalho por tempo indeterminado ou contratação temporária . Assim, verifica-se que a proteção alcança o nascituro, transcendendo inclusive a pessoa da própria gestante.

6. Nesse sentido, em homenagem aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, não há lugar à dúvida sobre a necessidade de assegurar a estabilidade gestacional às servidoras contratadas, ainda que a título precário.

7. Remessa necessária desprovidas." (TRF-3a Região. Remessa Necessária Cível 0007916-49.2016.4.03.6000/MS. 3a Turma. Rel. Desembargador Federal NELTON DOS SANTOS. J. 16/05/2018 - v.u. - g.n.).

Assim, ainda que a recorrida tenha sido admitida sem vínculo definitivo com a Administração, nos termos da Lei 8.745/93, a ela deve ser garantido o direito à estabilidade gravídica, por expressa determinação constitucional.

Assim, não vislumbro razões para reforma da decisão que concedeu a tutela provisória na origem.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, verifica-se que estão presentes os requisitos legais.

3. Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.